Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. ACORDO ENTRE AS PARTES.
1. É sabido que certeza, liquidez e exigibilidade são características da obrigação estampada no título executivo.
2. Obrigação certa significa que ela indica perfeitamente seus elementos: credor, devedor e objeto. Já a liquidez determina a importância da prestação. E a exigibilidade está ligada a ideia de vencimento sem condição ou termo.
3. Como título executivo, entende-se um documento ou ato documentado, tipificado em lei, que contêm uma obrigação líquida, certa e exigível, que autoriza o desenvolvimento da atividade executiva.
4. O termo rescisório demonstra efetivamente que a parte estava de acordo com a rescisão contratual sem a incidência de qualquer penalidade, exarando ciência e concordância com os termos.
5. Recurso desprovido.